Tribunal: TJDFT
Processo: 0008436-39.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008436-39.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. STJ. PONTOS OMISSOS. CRÉDITOS. ICMS. INSUMOS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. 1. Somente combustíveis e lubrificantes, entre os insumos indicados no mandamus, são utilizados no processo de comercialização. 2. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. Recurso provido, sem modificação de resultado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 23, ambos da Lei 12.016/2009, sustentando que foram atribuídos ao mandado de segurança efeitos patrimoniais pretéritos, referentes aos 5 (cinco) anos anteriores à impetração, transmudando-se a natureza mandatória writ como se fosse ação ordinária de cobrança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1o e 23, ambos da Lei 12.016/2009. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] apenas os combustíveis e lubrificantes – e apenas eles – integram a cadeia produtiva e ensejam o aproveitamento do ICMS [...] o pleito deduzido no recurso era para a concessão da ordem, “a fim de assegurar à Impetrante o direito de aproveitamento de crédito de ICMS decorrente das aquisições de insumos empregados no serviço de transporte, inclusive em relação aos adquiridos nos cinco anos anteriores à impetração, devidamente atualizado pela taxa Selic.” No caso, o dispositivo do v. acórdão restou assim fixado, verbis: Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para conceder, em parte, a segurança vindicada, reconhecendo o direito da impetrante a aproveitar os créditos decorrentes do ICMS dos insumos (combustíveis e lubrificantes) adquiridos para a prestação do serviço de transporte, nos termos da fundamentação supra, referentes aos cinco últimos anos antes da impetração. Os créditos sofrerão atualização pela taxa SELIC. Sem custas e honorários advocatícios. Desse modo, não há que se falar em provimento integral, pois apenas os combustíveis e lubrificantes ensejam o direito ao aproveitamento do crédito do ICMS, ficando à margem os demais insumos (ID 64714650). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “‘o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental’ (AgInt no REsp n. 1.778.268/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/4/2019)” (AgInt no AREsp n. 2.667.851/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016